Tribunal: TJSP
Processo: 2050969-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - HOME CARE - Decisão que concedeu a tutela pleiteada determinando que a agravante forneça ao autor o tratamento domiciliar recomendado por sua médica, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária - Inconformismo da operadora - Acolhimento parcial - Paciente idoso, sequelado de traumatismo cranioencefálico, além de se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - HOME CARE - Decisão que concedeu a tutela pleiteada determinando que a agravante forneça ao autor o tratamento domiciliar recomendado por sua médica, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária - Inconformismo da operadora - Acolhimento parcial - Paciente idoso, sequelado de traumatismo cranioencefálico, além de se encontrar restrito ao leito e traqueostomizado - Presença de ambos os requisitos constantes do artigo 300 do CPC/2015 a recomendar seja mantida a ordem de disponibilização do tratamento médico domiciliar ("home care") de que necessita o autor - Contudo, do relatório médico apresentado, verifica-se que não há como se obrigar a requerida a arcar com o fornecimento de todos os insumos necessários ao respectivo tratamento, tais quais fraldas, gazes, micropore, toalhas de papel, pomadas para assaduras, demais itens de higiene pessoal ou mesmo alimentos a serem administrados via oral, além de cadeira de rodas, cadeira de banho e cama hospitalar, na medida em que não possuem eles relação direta com o serviço de "home care" - Decisão reformada apenas nesse ponto - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2050969-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Guararapes, em que é agravante UNIMED
DE ARAÇATUBA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é agravada GOYA
TOMIZE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA DA
SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050969-87.2020.8.26.0000 -Voto no 6333
2
Agravo de Instrumento Processo no 2050969-87.2020.8.26.0000
Relator(a): CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado
Agravante: Unimed de Araçatuba Cooperativa de Trabalho Médico
Agravado: Goya Tomize
Comarca: Guararapes
Juíza de Direito: Camila Paiva Portero
Voto no 6333
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - HOME CARE - Decisão que
concedeu a tutela pleiteada determinando que a agravante forneça
ao autor o tratamento domiciliar recomendado por sua médica, no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária - Inconformismo
da operadora - Acolhimento parcial - Paciente idoso, sequelado de
traumatismo cranioencefálico, além de se encontrar restrito ao
leito e traqueostomizado - Presença de ambos os requisitos
constantes do artigo 300 do CPC/2015 a recomendar seja mantida
a ordem de disponibilização do tratamento médico domiciliar
(“home care”) de que necessita o autor - Contudo, do relatório
médico apresentado, verifica-se que não há como se obrigar a
requerida a arcar com o fornecimento de todos os insumos
necessários ao respectivo tratamento, tais quais fraldas, gazes,
micropore, toalhas de papel, pomadas para assaduras, demais itens
de higiene pessoal ou mesmo alimentos a serem administrados via
oral, além de cadeira de rodas, cadeira de banho e cama hospitalar,
na medida em que não possuem eles relação direta com o serviço
de “home care” - Decisão reformada apenas nesse ponto -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050969-87.2020.8.26.0000 -Voto no 6333
3
Unimed de Araçatuba Cooperativa de Trabalho Médico contra a r. decisão
que, nos autos de ação de obrigação que lhe foi ajuizada por Goya Tomize
concedeu a tutela pleiteada determinando que a agravante “(...) forneça ao
autor o tratamento domiciliar recomendado por sua médica, no prazo de 10
(dez) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) por
dia de descumprimento, a partir do 11o dia contado do recebimento do ofício,
limitada a R$ 30.000,00.”
Sustenta a agravante, em síntese, que a r. decisão
deferiu a liminar ordenando que ela autorize atendimento em domicílio, mas
que a maioria dos serviços já estão sendo prestados por ela desde 03/04/2018,
conforme Plano de Atendimento Domiciliar (PAD). Assim, entende que os
requisitos previstos no art. 300 do CPC não se mostram presentes, sobretudo
porque a decisão agravada não considerou que ela já fornece atendimento
domiciliar, não havendo qualquer risco de vida evidente. Busca a revogação
da medida deferida, tendo em vista que o agravado se encontra assistido por
24 horas, com todo tratamento necessário, inexistindo a urgência para os
demais itens indicados no relatório médico.
O recurso foi processado com a concessão parcial da
liminar postulada (fls. 47/50).
Contraminuta ofertada à fls. 55/61.
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça a fls.
65/71, opinando pelo provimento parcial do recurso.
É, em síntese, o relatório.
Importante salientar que em sede de agravo de
instrumento e em fase de cognição sumária o juízo ad quem limitar-se-á a
analisar a presença ou não dos pressupostos autorizadores da concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050969-87.2020.8.26.0000 -Voto no 6333
4
tutela antecipada, sob pena de se antecipar o julgamento do mérito, que ainda
depende da observância do devido processo legal.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de ação de
obrigação de fazer na qual o autor Goya Tomize relata que apresenta diversas
enfermidades graves, resultando em debilidade e dependência de terceiros
para realização de qualquer atividade básica diária, haja vista que é hipertenso
e sequelado de traumatismo cranioencefálico, além de se encontrar restrito ao
leito, traqueostomizado (faz uso de cânula metálica de traqueostomia),
fazendo uso de dieta enteral e fraldas.
Explica que, diante de seu grave quadro clínico e
conforme prescrição médica constante no relatório juntado a fls. 24/26,
necessita de acompanhamento permanente e contínuo (“home care”)
consistente em “1. Cuidados de enfermagem 24 horas; 2. Supervisão de
enfermagem semanal; 3. Visita médica quinzenal; 4. Fisioterapia motora e
respiratória 7 vezes por semana; 5. Nutricionista mensal; 6. Fonoaudióloga
3 vezes por semana; 7. Terapeuta ocupacional 2 vezes por semana; 8.
Medicamentos necessários conforme indicação médica; 9. Serviço de
transporte em ambulância com suporte adequado para os casos de
intercorrências ou exames em que for necessário atendimento ou
procedimento hospitalar; 10. Insumos, consistentes em: fraldas geriátricas
tamanho G ABRI-FORM L4 236 unidades/mês, 250 tubos de SF0,9% de 10
ml, 12 caixas de luvas de procedimento tamanho M, 180 sondas de aspiração
tamanho 12, 180 pares de luvas estéreis, 12 pacotes de gases não estéreis
com 500 unidades, 150 envelopes de gases estéreis, 04 unidades de fita
micropore, toalhas de papel para higienização de traqueostomia, 02 tubos de
pomada Dersani, 04 frascos de óleo Dersani, 30 frascos para dieta enteral,
30 equipos de soro, 30 seringas de 60 ml, oxigênio, aspirador portátil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050969-87.2020.8.26.0000 -Voto no 6333
5
inalador, esfigmomanômetro e estetoscópio (para aferir PA), oxímetro de
pulso, termômetro, cama hospitalar, cadeira de banho, cadeira de rodas”.
Contudo, afirma o demandante que ao apresentar a lista
acima à requerida, foi informado que ela se limitaria em disponibilizar apenas
o que já vinha fornecendo, a saber: cuidados de enfermagem 24 horas;
supervisão de enfermagem mensal; visita médica mensal; fisioterapia motora
e respiratória 3 vezes na semana; fonoaudióloga 1 vez por semana; 180 tubos
de SF0,9% de 10ml; 06 caixas de luvas de procedimento tamanho M; 180
sondas de aspiração tamanho 12; 90 pares de luvas estéreis; 30 frascos para
dieta enteral; 30 equipos de soro; 30 seringas de 60ml; oxigênio, aspirador
portátil; esfigmomanômetro e estetoscópio (para aferir PA). Em razão disso,
salienta que não houve outra alternativa a não ser a propositura da presente
ação.
Pois bem.
Conforme já pontuado por esta Relatoria por ocasião
da apreciação do pedido liminar, nota-se que o juízo “a quo”, ao conceder a
tutela de urgência, determinou a disponibilização do tratamento de home-care
ao autor com base no relatório de fls. 24/26, por meio do qual se pode
verificar que o demandante é hipertenso e sequelado de traumatismo crânio
encefálico sofrido em 2017 após queda, tendo sido submetido a diversos
procedimentos neurocirúrgicos, apresentando sequelas graves de caráter
irreversível. Atualmente encontra-se restrito ao leito, traqueostomizado,
fazendo uso de dieta enteral por gastrostomia e de fraldas. O relatório também
consignou que ele necessita de cuidados de enfermagem por 24 horas e de
vários insumos lá minuciosamente especificados.
Verifica-se que, conforme afirmado pela própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050969-87.2020.8.26.0000 -Voto no 6333
6
operadora em suas razões, o tratamento domiciliar vem sendo disponibilizado
ao autor desde 03.04.2018, porém não abrange todos os itens prescritos no
relatório médico de fls. 24/26. Forçoso reconhecer, assim, que não se discute
aqui a necessidade de prestação de home -care, mas tão somente a sua
extensão.
Nesse passo, ao menos pelos elementos contidos nos
autos até o momento, vislumbra-se a presença de ambos os requisitos
constantes do artigo 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do
direito do autor e o perigo de dano, a recomendar seja mantida a ordem de
disponibilização do tratamento médico domiciliar (“home care”) de que
necessita o autor.
Contudo, da leitura do relatório médico de fls. 24/25
depreende-se que não há como se obrigar a requerida a arcar com o
fornecimento de todos os insumos necessários ao respectivo tratamento, tais
quais fraldas, gazes, micropore, toalhas de papel, pomadas para assaduras,
demais itens de higiene pessoal ou mesmo alimentos a serem administrados
via oral, mantidos apenas aqueles de uso especial ou dieta enteral, na medida
em que não possuem eles relação direta com o serviço de “home care”.
Também não se vislumbra probabilidade do direito
invocado pelo recorrente quanto à obrigatoriedade de cobertura, pela
agravada, da cadeira de rodas, cadeira de banho e cama hospitalar. Neste
sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
“Obrigação de fazer. Plano de saúde. Interlocutória
que indeferiu tutela de urgência envolvendo 'home
care'. Decisão acertada. Não obstante o frágil estado
de saúde da autora, em análise perfunctória, não estão
preenchidos
os
requisitos
para
cobertura
de
tratamento domiciliar. Relatório médico constou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050969-87.2020.8.26.0000 -Voto no 6333
7
a paciente se encontrava assistida por profissionais
multidisciplinares, inclusive com a ajuda da família e
transporte para sessões especializadas. Despesas com
cuidador, material de higiene pessoal, fraldas,
cadeira
higiênica,
cadeira
de
rodas
e
medicamentos de uso regular que, em juízo de
cognição sumária, extrapolam os limites do plano
de saúde. Apreciação de documento anexado
posteriormente, nesta sede recursal, enseja supressão
de instância. Agravo desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2110343-05.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Natan Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a
Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2018; Data de
Registro: 02/07/2018)” (realces não originais).
“Agravo de Instrumento. Saúde. Decisão guerreada
que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Demonstração dos pressupostos legais. Art. 300,
CPC.
Presença
dos
requisitos.
Ausência
de
interferência na futura apreciação do mérito da
demanda ou da legalidade ou não da recusa da
agravada. Fornecimento de material descartável,
insumos, suplementos, cadeira de banho, cadeira
de rodas e guincho para transferência que
desvirtuará o tratamento e poderá acarretar
desequilíbrio contratual. Decisão reformada para
determinar que a empresa agravada forneça o home
care e tratamento, nos termos do relatório médico,
com exceção dos itens 11, 14, 17, 23 e 24. Recurso
provido em parte. (TJSP; Agravo de Instrumento
2023497-82.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Fábio
Quadros; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 22/03/2018; Data de
Registro: 04/04/2018)” (realces não originais).
É certo que a análise mais aprofundada da matéria está
reservada ao juízo de primeiro grau, que, por ocasião do julgamento do
processo disporá de todos os elementos de convicção necessários, a fim de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050969-87.2020.8.26.0000 -Voto no 6333
8
verificar, com segurança, quanto a necessidade ou não de disponibilização de
home care ao autor e, em caso positivo, a sua extensão.
Contudo, ao menos pela análise dos documentos
médicos juntados aos autos até o momento, é possível vislumbrar a presença
conjunta dos requisitos constantes do artigo 300 a justificar a alteração parcial
da decisão agravada, que merece reparo apenas no que toca aos insumos que
devem ser excluídos do fornecimento (fraldas, gazes, micropore, toalhas de
papel, pomadas para assaduras, demais itens de higiene pessoal, alimentos a
serem administrados via oral, cadeira de rodas, cadeira de banho e cama
hospitalar), mantendo-se, no mais, a obrigação da recorrente em ofertar toda a
assistência e demais insumos constantes no relatório de fls. 24/26 (autos
originários).
Daí porque, ante o acima exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora